Tribunal: TJPA
Processo: 0012886-16.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012886-16.1995.8.14.0301

APELANTE: ODETE VELLASCO DA PIEDADE, FABIO ALEXANDRE DA COSTA POLARO

APELADO: MARIA DORALICE MOURA MARTINS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012886-16.1995.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ODETE VELLASCO DA PIEDADE

APELADO:
ESPÓLIO DE

MARIA DORALICE MOURA MARTINS OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE

MARIA DORALICE MOURA MARTINS OLIVEIRA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 30970429

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor que, mesmo intimado por seu procurador, não apresentou os documentos indispensáveis ao regular andamento do feito. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 485, III, do CPC, alegando necessidade de intimação pessoal da parte e ausência de enfrentamento específico da tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem acolher a tese de que o caso configuraria abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgado embargado distingue expressamente as hipóteses dos incisos III e IV do art. 485 do CPC, reconhecendo que o caso concreto se enquadra na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e não em abandono da causa.

4.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), não se exige intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado constituído (STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Terceira Turma, j. 20/06/2022, DJe 24/06/2022; AREsp 1660714/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/07/2020).

5.

O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a tese apresentada, justificando a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC, e fundamentando adequadamente a opção pelo inciso IV, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

6.

A rediscussão da matéria já decidida é incabível em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e os REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ESPÓLIO DE MARIA DORALICE MOURA MARTINS OLIVEIRA
,

em face do
ACÓRDÃO ID 30970429
, que julgou anteriormente agravo interno, assim constituído:

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de pressuposto processual. Descumprimento de diligência indispensável. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve a extinção de inventário, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento, pelo autor, de determinação para apresentação de certidões atualizadas dos entes fazendários e de inexistência de testamento, no prazo assinalado, sob pena de extinção.

2. O agravante sustenta a nulidade da sentença e da decisão agravada por ausência de intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se, nas hipóteses de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), é necessária a intimação pessoal do autor para cumprimento da diligência determinada.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, nas hipóteses do art. 485, IV, do CPC, a intimação pessoal do autor é dispensável, pois não se trata de abandono da causa previsto no inciso III.

5. A falta de cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento do inventário configura ausência de pressuposto processual, legitimando a extinção sem resolução do mérito.

6. O autor foi regularmente intimado, por meio de seu procurador, para cumprir a determinação, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção, mas permaneceu inerte.

7. A decisão agravada refutou de forma fundamentada os argumentos do agravante, não havendo fundamento novo capaz de modificar o julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

O embargante alega omissão no acórdão, afirmando que este deixou de enfrentar o ponto central do recurso, consistente na aplicação do art. 485, III, do CPC, em vez do inciso IV. Sustenta que a inércia reconhecida configuraria abandono da causa, exigindo intimação pessoal, e que a fundamentação adotada para a extinção com base no inciso IV carece de justificativa, sem esclarecer a rejeição do inciso III defendido na apelação. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor, que, embora devidamente intimado, deixou de apresentar os documentos necessários ao andamento válido e regular do processo. A apelação e o agravo interno foram desprovidos, mantendo-se o entendimento anteriormente firmado.

As razões do presente recurso reproduzem os mesmos argumentos apresentados nas impugnações anteriores, ao sustentar que a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC foi equivocada, pois deveria ter sido aplicada a hipótese do inciso III do mesmo artigo. O embargante aponta omissão, alegando que a inércia reconhecida configuraria abandono da causa, exigindo intimação pessoal, e que a fundamentação adotada para a extinção carece de justificativa, por não esclarecer a rejeição da tese referente ao inciso III.

Contudo, os argumentos não procedem.

O acórdão embargado, ao apreciar o Agravo Interno, expressamente consignou que o caso não se enquadrava no inciso III, mas sim no inciso IV do art. 485, tendo destacado que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de ausência de pressuposto processual, não é necessária a intimação pessoal da parte (STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Terceira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe 24/06/2022; STJ - AREsp: 1660714 RJ 2020/0029253-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2020).

No caso em análise, verifica-se que o autor foi devidamente intimado, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 dias, apresentasse as certidões atualizadas dos entes fazendários e a certidão de inexistência de testamento, sendo expressamente advertido de que o descumprimento acarretaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Contudo, decorrido o prazo, manteve-se inerte, razão pela qual o processo foi extinto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC,
que prevê a extinção sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta da documentação necessária.

Desse modo, embora o acórdão não tenha reproduzido o texto do art. 485, III, do CPC, a fundamentação apresentada enfrentou de forma suficiente o tema, ao distinguir expressamente as hipóteses dos incisos III e IV e ao justificar a opção pelo segundo.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025